Tribunal: TJPA
Processo: 0801410-25.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801410-25.2021.8.14.0013

APELANTE: ADRIVALDO JOSE SOUTO DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE ENTRE SANÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ADRIVALDO JOSÉ SOUTO DE AZEVEDO contra sentença da Vara Criminal de Capanema que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita qualificada pelo abuso de confiança, previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal. A defesa pleiteou a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231 do STJ, e, subsidiariamente, a redução da pena pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; e (ii) estabelecer se a pena de multa fixada na sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

4.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e à jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5.

O entendimento consolidado das Cortes Superiores estabelece que circunstâncias atenuantes genéricas não possuem aptidão para conduzir a reprimenda aquém do piso legal quando a pena-base já foi fixada no mínimo previsto em lei.

6.

A majorante prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal foi corretamente aplicada, pois o delito foi praticado mediante abuso de confiança decorrente da função exercida pelo réu na empresa vítima.

7.

A pena pecuniária fixada em 133 dias-multa revela desproporcionalidade em relação à pena corpórea aplicada, impondo-se sua redução para preservar a razoabilidade entre as sanções.

8.

A redução da pena de multa para 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, harmoniza a reprimenda pecuniária com a pena privativa de liberdade mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no piso previsto em lei. 2. A aplicação da Súmula 231 do STJ está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ. 3. A pena de multa deve observar proporcionalidade e razoabilidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada. 4. O abuso de confiança decorrente da função exercida pelo agente autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 168, §1º, III; CP, art. 65; CPC, art. 543-B, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STJ, AgRg no HC 1.009.204/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; Súmula 231 do STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para reduzir a pena pecuniária em patamar proporcional à pena corpórea, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIVALDO JOSÉ SOUTO DE AZEVEDO, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática da infração prevista no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal (Apropriação indébita) - ID 23231150.

Nas razões recursais, a defesa aduziu a redução da pena abaixo do mínimo, face à aplicação da atenuante da confissão espontânea e o devido afastamento da súmula 231 do STJ. Subsidiariamente, pleiteou redução da pena de multa, por injustificada elevação (ID 23231170).

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no sentido de redimensionar a sanção pecuniária, proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada (ID 23231173), entendimento que se coaduna com a manifestação emanada pela Procuradoria de Justiça, nesta Superior Instância (ID 24669685).

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia (ID 23231124) que “(...)
neste município de Capanema – PA, ADRIVALDO JOSÉ SOUTO DE AZEVEDO apropriou-se de R$ 117.117,88 (cento e dezessete mil cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos), de que tinha a posse ou a detenção, valores desviados da empresa Cimentos do Brasil S/A.

Segundo consta dos autos, o DENUNCIADO trabalhou por 32 (trinta e dois) anos na empresa Cimentos do Brasil S/A, doravante denominada vítima, exercendo a função de Analista de Administração no setor de Recursos Humanos.

Em tal condição, ADRIVALDO era responsável por efetuar o pagamento de todos os funcionários da empresa. No entanto, passou a se apropriar dos valores, desviando um total de R$ 117.117,88 (cento e dezessete mil cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos), conforme documentação coligida ao almanaque inquisitorial.

Apurou-se que, em posse dos valores no sistema ALELO, o acusado abusou da confiança de sua função e forjou lançamentos de férias, repassando o dinheiro a si próprio, tal como ficou comprovado por meio dos comprovantes de transferência insertos aos autos das investigações.

Após a apropriação indébita ser descoberta pela empresa, o DENUNCIADO chegou inclusive a assinar um “Termo de Confissão de Dívida e Cometimento de Falta Grave no Trabalho”, no dia 25/11/2020, onde se comprometeu a restituir todos os valores auferidos ilicitamente.

Entretanto, mesmo após a assinatura do referido termo de compromisso, ADRIVALDO descumpriu a avença e não restituiu os valores apropriados.

Posteriormente inquirido em âmbito policial, o DENUNCIADO confessou parcialmente os fatos que lhe são imputados, confirmando o desvio de valores da empresa, porém em valores menores, entre R$ 20.000,00 a R$ 30.000,00 (vinte a trinta mil reais). Acrescentou que não devolveu os valores retirados indevidamente e que recebeu justa causa da empresa em razão do que foi constatado, sendo desligado no dia 25/11/2020.

Nesta toada, diante do exposto, se extrai dos autos que o binômio autoria e materialidade do delito acima descrito é suficiente para justificar a presente exordial acusatória, encontrando-se sobejamente evidenciado por intermédio dos relatos coligidos nos autos, ricos em detalhes e coesos, bem como por meio dos demais elementos informativos adunados ao almanaque inquisitorial.

Assim sendo, a conduta praticada pelo aludido agente é típica, antijurídica e culpável, caracterizando-se como delituosa em face da Norma Substantiva Penal, e por este motivo, ADRIVALDO JOSÉ SOUTO DE AZEVEDO encontra-se como incurso nas sanções punitivas do art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal. (...)

O recurso pleiteia a revisão do cálculo dosimétrico, reduzindo-o aquém do mínimo na pena intermediária, além do redimensionamento da multa pecuniária.

Inicialmente, insta salientar que o magistrado sentenciante estipulou a pena-base no mínimo legal do delito em questão, 01 (um) ano, por não haver circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Na segunda etapa, em que pese o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena abaixo do mínimo legal não encontra amparo, face à incidência da Súmula 231 do STJ.

Assim, no caso em apreço, inexiste ilegalidade na dosimetria apresentada pelo magistrado sentenciante, posto que a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não possui o condão de conduzir à redução da sanção abaixo do mínimo legal, refletindo o verbete Sumular n. 231 do STJ, o qual preceitua que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, premissa reafirmada na jurisprudência das Cortes Superiores em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo, vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS,
REPERCUSSÃO GERAL
NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Sobre o tema, no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REPORTADOS OS ASPECTOS QUALITATIVOS DAS MAJORANTES. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
4. Em relação à redução da pena intermediária para patamar aquém do piso legal, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.
(...)

(AgRg no HC n. 1.009.204/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Desta forma, por estar em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, mantenho a pena intermediária fixada na sentença condenatória.

Na etapa derradeira, ausente causa de diminuição, no entanto, em razão da prática delitiva haver sido praticada mediante abuso de confiança, mantenho a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço), logo, não havendo reparos a serem feitos, preserva-se a pena final estipulada em édito condenatório, no patamar de 01(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

No que tange ao pleito de redimensionamento da pena pecuniária, nesse ponto, assiste razão à defesa.

Visando a razoabilidade e proporcionalidade entre a pena corpórea e pecuniária, reduza-se a pena de multa ao importe de 14 (quatorze) dias-multa, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
mantendo-se inalterada a r. sentença ora impugnada, em seus demais termos.

Por fim, mantenha-se o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal imposta ao recorrente.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e dou-lhe
parcial provimento
,
para reduzir o valor da pena de multa, proporcionalmente à pena corporal estabelecida, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2026